Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-63.2023.8.11.0030
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001018-63.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO PAGLIARINI - CPF: 284.301.589-87 (APELANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR PAGLIARINI - CPF: 951.819.381-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Preparo recursal. Gratuidade da justiça. Honorários advocatícios. Deserção. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta sem o devido recolhimento do preparo e sem demonstração de hipossuficiência econômica, objetivando a fixação de honorários advocatícios. Os apelantes alegaram isenção com base no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, o que foi afastado em decisão interlocutória, que concedeu prazo para regularização, não atendido.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001 se aplica ao preparo de recurso interposto por advogado visando
à
fixação de honorários sucumbenciais; e (
ii
) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso de apelação interposto sem o preparo, na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do advogado.

III.
Razões de decidir

3.

O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4.
A isenção prevista na Lei Estadual nº 7.603/2001 aplica-se exclusivamente à execução de honorários já arbitrados, não abrangendo o recurso que objetiva sua fixação.

5.
O art. 99, § 5º, do CPC exige demonstração de hipossuficiência pelo próprio advogado para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça em recurso que versa exclusivamente sobre honorários.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade concedido à parte não se estende automaticamente ao patrono.

7.
Concedido prazo para regularização do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente permaneceu inerte.

8.
A ausência de recolhimento do preparo e de comprovação de hipossuficiência configura deserção, obstando o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício da gratuidade da justiça concedido à parte não se estende automaticamente ao advogado para fins de recurso sobre honorários advocatícios.

2. A ausência de recolhimento do preparo, sem comprovação da hipossuficiência econômica, configura deserção e impede o
conhecimento do recurso.

3. A isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001 não se aplica a recurso interposto para fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, caput e § 4º; art. 99, § 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 23; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2279810/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
15.06.2023;
AgInt
no REsp 1.988.260/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
16.02.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.931.135/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
05.05.2022;
AgInt
no
AREsp
1.670.741/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
11.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso
, na qual o autor buscava
a concessão de tutela de urgência para compelir o requerido Estado de Mato Grosso a disponibilizar procedimento cirúrgico de microcirurgia para tumor intracraniano, bem como todo o tratamento necessário subsequente
.

A cirurgia havia sido regularmente indicada por equipe médica e já constava regulada no sistema SIS III do SUS desde 26
.
9
.
2023. Não obstante a liminar deferida em plantão judicial no dia 6
.
10
.
2023, o ente público deixou de cumpri-la, o que ensejou a continuidade da demanda
.

No curso do processo, sobreveio o óbito do autor (id 134228297), ocasião em que o patrono requereu a extinção do feito com condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais

O magistrado, todavia, proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e IX, do CPC, ao entender que, diante da natureza personalíssima e intransmissível do direito à saúde, não haveria possibilidade de fixação de honorários, afastando também a aplicação do princípio da causalidade
.

Irresignados, os apelantes limitam sua insurgência à ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em síntese, sustentam
que a
verba honorária tem natureza alimentar, sendo prerrogativa do advogado, razão pela qual sua exclusão viola o disposto no art. 85 do CPC
.

Alegam que, n
os casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC
e que o
Estado, ao não cumprir a liminar e não autorizar o procedimento cirúrgico em tempo oportuno, deu causa à demanda, devendo arcar com os honorários, à luz do princípio da causalidade
.

Pleiteiam ainda a concessão da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que a discussão recursal versa exclusivamente sobre
honorários, o que atrairia a isenção de preparo, à luz da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei nº 11.077/2020
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no TJMT para uniformização do critério de arbitramento de honorários sucumbenciais nas demandas de saúde
.
No mérito, defende que o direito à saúde é inestimável, motivo pelo qual os honorários devem ser arbitrados por juízo de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, acompanhando a orientação pacificada pelo STJ
.

Parecer do Ministério Público no Id. 212042167).

Houve suspensão do processo em decorrência de pendência de julgamento do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000
.

Foi determinada
a intimação do causídico apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC,
ou
demonstrasse sua hipossuficiência econômica atual mediante a juntada de documentação específica, tudo sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Decorrido o prazo assinalado, o apelante não atendeu à determinação judicial, deixando de comprovar o recolhimento do preparo e de demonstrar sua hipossuficiência econômica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O recolhimento do preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, conforme expressamente previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
."

A deserção é causa de não conhecimento do recurso, configurando-se quando o recorrente não efetua o recolhimento das custas processuais no prazo legal ou deixa de comprovar a hipossuficiência econômica que o isente de tal obrigação.

No caso concreto, o recurso de apelação foi interposto sem o recolhimento do preparo e sem a demonstração de hipossuficiência econômica que justificasse a concessão da gratuidade da justiça.

Os apelantes sustentaram que a isenção prevista no art. 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001 deveria se estender ao recolhimento do preparo. Entretanto, como já fundamentado no despacho de 19 de agosto de 2025, o referido dispositivo legal prevê expressamente a isenção apenas para "
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
", situação que não se amolda ao caso dos autos.

Na hipótese, não houve arbitramento de honorários na sentença, e os apelantes recorrem justamente visando sua fixação. Não se trata, portanto, de execução de honorários já reconhecidos, mas de recurso que pleiteia o próprio reconhecimento do direito aos honorários. São situações jurídicas completamente distintas.

Ademais, o art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece regra específica para a hipótese de recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, determinando expressamente que tal recurso "
estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
".

Trata-se de norma de exceção que condiciona o benefício da gratuidade da justiça à demonstração, pelo próprio advogado, de sua hipossuficiência econômica. A
razão
dessa disposição reside na necessidade de verificação da real impossibilidade de pagamento das custas quando o interesse recursal é do profissional advogado (e não da parte), tendo em vista que os honorários sucumbenciais pertencem ao causídico, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/1994.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte não se estende automaticamente ao seu advogado. Nesse sentido:

"
O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte não se estende automaticamente ao patrono, para fins de interposição de recurso que discute exclusivamente honorários de advogado.

Nesse
sentido:
AgInt
no REsp n. 1.988.260/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.931.135/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 5/5/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.670.741/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 11/3/2021.2. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2279810 RS 2023/0010081-4, Relator.:
M auro C ampbell M arques, S egunda T urma,
Data de Publicação:
DJe
15
.
6
.
2023)

No caso dos autos, inexiste qualquer comprovação da hipossuficiência econômica do advogado. Não foram juntadas declarações de imposto de renda, comprovantes de renda, extratos bancários ou qualquer outro documento apto a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Justamente em razão dessa ausência de comprovação, foi proferido despacho em 19 de agosto de 2025, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante regularizasse a situação, seja pelo recolhimento do preparo (em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC), seja pela demonstração de sua hipossuficiência econômica mediante documentação específica e detalhada.

Tal providência observou os princípios da economia processual e da não surpresa, oportunizando ao recorrente a regularização do pressuposto recursal antes da análise do conhecimento do recurso.

Todavia, decorrido o prazo assinalado, o apelante quedou-se inerte, deixando de atender à determinação judicial. Não comprovou o recolhimento do preparo e tampouco demonstrou sua hipossuficiência econômica.

A inércia do recorrente caracteriza a deserção, que consiste justamente na ausência de recolhimento do preparo ou na falta de comprovação da impossibilidade de seu recolhimento. Trata-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o conhecimento do apelo.

Ressalte-se que o art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece que "o
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
".

No caso concreto, foi concedida ampla oportunidade para regularização, com prazo de 15 (quinze) dias, e o recorrente optou por permanecer inerte, não recolhendo o preparo em dobro e não demonstrando hipossuficiência.

Diante desse quadro, é forçoso reconhecer a deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025